Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. absolvição. atipicidade da conduta. aplicação do princípio da insignificância. impossibilidade. crime de perigo abstrato. bem jurídico tutelado. saúde pública. dosimetria. fração de aumento. primeira fase. 1/6 (um sexto). privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. requisitos não preenchidos. reincidente e portador de maus antecedentes. utilização da Reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o benefício do tráfico privilegiado. Inocorrência de “bis in idem”. afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da LAD. Inviabilidade. ponto de tráfico de drogas nas imediações de campo de futebol. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, face a alegada atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) a aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006; (iii) e o afastamento da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Para fazer jus ao benefício do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o agente deve preencher, simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: i) ser primário; ii) ter bons antecedentes; iii) não se dedicar às atividades criminosas e iv) nem integrar organização criminosa.
7. Na espécie, não foram cumpridos os requisitos, haja vista que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
8. Não configura “bis in idem” a utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, haja vista que a finalidade diversa de cada instituto. Precedentes.
9. Evidenciado que o apelante estabeleceu seu ponto de tráfico de drogas nas imediações de campo de futebol, área destinada ao lazer e ao esporte comunitários, mormente em razão do grande fluxo de pessoas pelo local, com vistas a facilitar a difusão do entorpecente, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da LAD.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.